Tribunal: TJES
Processo: 5008924-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008924-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: DALMO ELER RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA INTIMAÇÃO DE CIÊNCIA DA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.

In casu
, não merece prosperar a tese de nulidade do Acórdão recorrido, pois, na linha da iterativa diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência da inclusão do feito em Pauta de Julgamento, por não detonar a prática de ato processual, pode ser realizada por simples disponibilização do Diário da Justiça eletrônico, na forma disciplinada pelo Ato Normativo TJES nº 96/2016 (artigo 6º, parágrafo único, inciso I).

III.
Na espécie, na medida em que o Recorrente restou devidamente intimado da inclusão deste feito na Pauta de Julgamento, conforme certificado no id. 5311890, não subsiste qualquer nulidade na medida em que tal intimação restou procedida em perfeita consonância com o aludido regramento.

IV.
No caso em apreço, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais deve ser mantida a compreensão de que a demanda de origem, por envolver a necessidade de realização de prova pericial
in loco
, torna impositiva a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processá-la e julgá-las, na esteira de reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
opôs
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5317987) que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3343655) em que restou desprovido o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 15388997 de origem), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
proposta por
DALMO ELER RAMOS, ELIANI DOS SANTOS GOMES e PAULO CESAR BUZATTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido teria sido omisso, porquanto (
I
) “
deve ser declarado nulo o acórdão embargado, em virtude da ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Município de Colatina para ciência da sessão, com determinação de inclusão do feito em nova pauta de julgamento e regular intimação, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e em observância às garantias previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição
”; e (
II
) “
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando do Juizado Especial da Fazenda Pública, a caracterização da menor complexidade da causa se dá exclusivamente pelo seu valor, que deve ser inferior ou igual a sessenta salários mínimos, nos termos do caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, e pela matéria, que não deve estar dentre aquelas listadas nos incisos do § 1º do mesmo dispositivo
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos.

Contrarrazões (id. 7156302), em que os Recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
IN LOCO
. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Subsistem reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que as causas, nas quais se faz necessária a produção de prova pericial
in loco
, visando à aferição da condição insalubre para fins de concessão de adicional de insalubridade, não se inserem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto tal meio probatório não ostenta natureza de notória simplicidade.

II.

In casu
, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, restaram especificados na Decisão Monocrática recorrida julgados mais recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, que amparam tal entendimento adotado por ocasião do julgamento unipessoal do Agravo de Instrumento, não havendo se falar, inclusive, em suscitação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diante da ausência de substanciosa divergência jurisprudencial a ponto de justificá-la.

III.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5002796-74.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 15/08/2023)

In casu
, não merece prosperar a tese de nulidade do Acórdão recorrido, pois, na linha da iterativa diretriz jurisprudencial firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência da inclusão do feito em Pauta de Julgamento, por não detonar a prática de ato processual, pode ser realizada por simples disponibilização do Diário da Justiça eletrônico, na forma disciplinada pelo Ato Normativo TJES nº 96/2016 (artigo 6º, parágrafo único, inciso I),
in litteris:

Ato Normativo TJES nº 96/2016

Art. 6º
– A intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça.

Parágrafo Único
– Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I
- a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Precedentes TJES

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO CONSIDERA-SE COMO INTIMAÇÃO DE MERA CIÊNCIA E DISPENSA INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, I, do Ato Normativo n.º 96/2016 do e. TJES, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça”, considerando-se, ademais, “intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica (...) a inclusão do feito em pauta de julgamento”.

2.
Inexistência de nulidade no caso concreto porque a Procuradoria do Estado foi devidamente comunicada da inclusão do feito em pauta de julgamento via intimação no Diário da Justiça.

3. Nos termos do entendimento do c. STJ, os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado.

4. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão.

5. Recurso conhecido e não provido.

(
TJES
, AI 5000007-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julg. 13/09/2022)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedentes deste e. TJES
.

2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, AI 0007381-57.2019.8.08.0014, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julg. 16/10/2023)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR MUNICIPAL SOBRE PAUTA DE JULGAMENTO. MERA CIÊNCIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública
.

2.
A inclusão do feito em pauta de julgamento, por se tratar de ato de mera ciência, pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, sendo dispensado o envio dos autos ao respectivo órgão de representação da Fazenda Pública
.

3. Sendo a intimação do procurador municipal, de forma pessoal, dispensável, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES,
AI 5007496-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julg. 26/02/2024)

Na espécie, na medida em que o Recorrente restou devidamente intimado da inclusão deste feito na Pauta de Julgamento, conforme certificado no id. 5311890, não subsiste qualquer nulidade na medida em que tal intimação restou procedida em perfeita consonância com o aludido regramento.

No caso em apreço, extrai-se do Acórdão recorrido que foram devidamente explicitadas as razões pelas quais deve ser mantida a compreensão de que a demanda de origem, por envolver a necessidade de realização de prova pericial
in loco
, torna impositiva a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública, de modo que não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processá-la e julgá-las, na esteira de reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)